Tribunal: TJMT
Processo: 1024759-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024759-62.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (EMBARGANTE), GISELE TAVARES PASSOS 02624599142 - CNPJ: 20.790.546/0001-09 (EMBARGADO), GISELE TAVARES PASSOS - CPF: 026.245.991-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024759-62.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA)
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024759-62.2022.8.11.0000

Embargante:
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Embargados:
Gisele Tavares Passos-ME e de Gisele Tavares Passos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela exequente de Cumprimento de Sentença
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.
contra acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA)
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade
.”

Informa tratar de Embargos de Declaração com finalidade de pré-questionamento e após discorrer sobre a questão processual, pedido de
quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH das executadas, defende o pre-questionamento, em especial em razão da alegada omissão/contradição da conclusão dada pelo julgado ora impugnado com recente orientação do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024759-62.2022.8.11.0000

Embargante:
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Embargados:
Gisele Tavares Passos-ME e de Gisele Tavares Passos

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela exequente de Cumprimento de Sentença
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.
contra acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA)
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade
.”

O Colegiado ao analisar e desprover o Agravo de Instrumento o fez mediante a conclusão de que o pedido de
quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH das executadas aqui embargadas de declaração
além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade e não se prestaria a alcançar a efetivação buscada, que é a quitação da dívida, bem assim, tratar de medida cautelar/coercitiva que não se afigura razoável ou útil a execução.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne do Agravo de Instrumento

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir
pedido feito pela credora aqui agravante de quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH, das executadas
.

Em caso análogo, julgado por esta e. Câmara em 08.3.2017, Agravo de Instrumento nº 1003248-18.2016.811.0000, este Colegiado já entendia que
: “
A determinação das medidas coercitivas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes, bem como cancelamento dos cartões de créditos dos executados agravantes, até o pagamento da dívida, além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a efetivação buscada, a quitação da dívida. Medida cautelar/coercitiva que não se afigura razoável ou útil a execução.”

Veja a ementa lançada no citado Agravo de Instrumento nº 1003248-18.2016.811.0000, julgado em 2017:

“
AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DOS PASSAPORTES – CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS
ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA –
MEDIDA EXCEPCIONAL
– ARTIGO 139, IV DO NCPC – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TRADICIONAIS –
DESPROPORCIONALIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO E GARANTIA CONSTITUCIONAL – MEDIDA QUE NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL
- RECURSO PROVIDO.

A determinação das medidas coercitivas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes, bem como cancelamento dos cartões de créditos dos executados agravantes, até o pagamento da dívida, além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a efetivação buscada, a quitação da dívida. Medida cautelar/coercitiva que não se afigura razoável ou útil a execução.
“

Da mesma forma foi a orientação lançada no Agravo de Instrumento nº 1000420-39.2022.811.0000, também julgado por este Colegiado, em 22.6.2022, cujo fragmento do voto se transcreve:

“
A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.

Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

Ocorre que ainda que a execução seja feita no interesse do credor, a aplicação das medidas atípicas só se justifica em face das hipóteses próprias à consecução da satisfação da obrigação, que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o fim pretendido, de modo que é necessário que observe os
princípios de razoabilidade e adequação
, bem como o da menor onerosidade.

A doutrina de Nélson Nery Jr. elucida que:

“IV: 7. Medidas para efetivação das decisões judiciais. A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo diz, pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é absoluto”
(in Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado., 2. ed. em e-book baseada na 16ª ed. impressa: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentir, embora
se reconheça a possibilidade de utilização dos meios de coercitivos indicados, necessário que se demonstre o liame de pertinência com a efetividade das medidas, porquanto a coercitividade, por si só, não assegura o cumprimento da obrigação perseguida.

A respeito da efetividade das medidas restritivas, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que " As medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp n. 1.283.998/RS, Relator Ministro LAZARO GUIMARÃES - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região- QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018).

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não há justificativa para o emprego das medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil na hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do crédito do credor.
Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido
.”(AgInt no AgInt no AREsp 1604952/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (grifei)

Especificamente no caso em exame, o bloqueio de cartão de crédito, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, efetivamente não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito
.

São medidas que se mostram desvinculadas do objeto processual, neste momento, além de excessivas e desproporcionais.

Apesar das dificuldades do agravante para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir e do passaporte da agravada em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal da devedora.

Ressalta-se, bem a propósito, que o agravante não demonstrou indícios, por menor que sejam, de que a agravada esteja viajando ou com viagem marcada para o exterior em detrimento ao pagamento do débito reclamado, nem mesmo do padrão de vida elevado e de todo incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento
.

Sobre o tema, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1.
EMBORA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CHAMADAS ATÍPICAS PARA ASSEGURAR O OBJETO PROCESSUAL, INCLUSIVE NAS AÇÕES DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), NECESSÁRIO ESTAR DEMONSTRADO O LIAME COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DE MODO A NÃO VIOLAR OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO EXECUTIVO E OS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO. 2. NO CASO, A SUSPENSÃO DA CNH E A APREENSÃO DO PASSAPORTE NÃO TRARÃO NENHUM RESULTADO PRÁTICO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO, O QUE VAI DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE QUE GARANTE O DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA EXECUTIVA, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO, HAJA VISTA SUBMETER NÃO O PATRIMÔNIO, MAS A PESSOA DO DEVEDOR À EXECUÇÃO, O QUE NÃO DEVE SE ADMITIR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 50559514920218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora possível a utilização das medidas chamadas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139, IV), necessário estar demonstrado o liame com a efetividade da execução, de modo a não violar os princípios norteadores do processo executivo e os direitos e garantias constitucionais do cidadão. 2. No caso concreto, a suspensão e bloqueio da CNH, não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito, o que vai de encontro ao princípio da efetividade que garante o direito fundamental à tutela executiva, bem como ao princípio da responsabilidade patrimonial da execução, haja vista submeter não o patrimônio, mas a pessoa do devedor à execução, o que não se admite. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(Agravo de Instrumento, Nº 70081247785, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 30-07-2019)

“Agravo de Instrumento.
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de retenção de passaporte do executado. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088077-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.”

(grifo próprio e nosso).

Quanto a quebra de sigilo bancário, o acórdão impugnado consignou:

“
Quanto a quebra de sigilo bancário verifica-se que a credora agravante informa que já foi atendida, embora sem êxito na pesquisa, com medida junto ao sistema sisbajud e infojud, que tem por objetivo permitir o acesso de juízes a informações junto ao Banco Central e também ao cadastro de contribuinte da base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial.

Assim, forte nos fundamentos expostos em decisões deste Colegiado, que bem se adequam ao caso ora em análise, é de ser mantida a decisão impugnada, que está alinhada ao entendimento desta e. Câmara.

Não é por demais registrar que, inclusive, a Curadora Especial dos devedores agravados, informa na
contraminuta, que até já foi localizado um veículo em nome das executadas, cujo bem a credora não quis expropriar.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu pedido de
quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH das executadas
.” (grifo próprio e nosso).

Logo, o Colegiado, inclusive, forte em orientação da Câmara, concluiu pelo desprovimento do Agravo e mantença da decisão impugnada que indeferiu o pedido feito pela exequente aqui embargante de declaração.

Desse modo, não se verifica a alegada omissão.

O fato do Colegiado ter pronunciado de forma diversa da que entende a parte não significa dizer que o acórdão foi omisso.

Quanto a alegada contradição, o vício apto a embasar Embargos de Declaração
é aquele verificado dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrido fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido,
o que sequer foi arguido
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
)
(grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

desproveu o Agravo de Instrumento nº
1024759-62.2022.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023